Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, tendo em vista a notícia de que houve a perda do objeto na ação de origem, noticiando o recorrente que não mais subsiste o interesse recursal (ID 27307574)., JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora